Tribunal: TJPA
Processo: 0803066-85.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803066-85.2023.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO WILSON MORAES DA CUNHA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO SIMPLES. ARTIGO 240, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE E NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. DENÚNCIA RECEBIDA SEM ENFRENTAMENTO DAS TESES SUSCITADAS PELA DEFESA: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. verifica-se que a denúncia ofertada pelo representante do ministério público apresenta uma narrativa congruente dos fatos, esclarecendo o modus operandi do delito, descrevendo a qualificação do acusado, a tipificação penal e o rol de testemunhas e vítimas, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, obedecendo ao que dispõe o art. 41 do CPP.

2. Com efeito, não havendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, um possível desacerto quanto ao recebimento da denúncia por parte do Juízo inquinado coator será reconhecido e corrigido apenas oportunamente, após a efetiva análise do mérito, mesmo porque na fase atual, eventual dúvida na persecução penal deverá ainda ser dirimida sempre pro sociedade.

3. Não se presta o remédio heroico, assim, à valoração detalhada das provas amealhadas, uma vez que tal análise deverá ser efetivamente procedida ao longo da instrução da ação penal já iniciada.

4. Não tendo sido detectada, portanto, qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo magistrado a quo, não se pode deferir a ordem impetrada.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em quatro de abril de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 4 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
para Trancamento da Ação Penal
, em favor de
PEDRO WILSON MORAES DA CUNHA JÚNIOR
, sob o patrocínio de advogado particular habilitado nos autos, contra a decisão que recebeu a denúncia ofertada pelo representante do Ministério Público, em que se apura a suposta prática do crime de furto simples, previsto no artigo 240 do Código Penal Militar, nos autos do Inquérito Policial Militar/Processo nº 0800630-72.2022.8.14.0200.

Em sua petição inicial, ID 12848325, o impetrante alegou, em resumo, que o ora paciente foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 240 do Código Penal Militar, por ter supostamente subtraído as algemas do AL CFP HELDER durante o curso de formação de praças da Polícia Militar.

Aduziu que sofre coação ilegal, pois, a denúncia oferecida contra o paciente está embasada em provas obtidas por meio ilícito, haja vista que foi coagido a confessar a prática do delito perante seus superiores, sendo obrigado a se autoincriminar, em clara violação ao sistema acusatório e as garantias do devido processo legal, sendo imprestáveis as provas utilizadas pela acusação.

Por tais fundamentos, requereu o trancamento da ação penal, vez que o juízo inquinado coator não enfrentou as teses de nulidade suscitadas pelo impetrante em sede de Resposta à Acusação, sendo necessário o interrompimento da marcha processual, como medida de urgência.

Acostou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que reservei-me para apreciar o pedido de liminar após informações do juízo inquinado coator, acerca das alegações suscitadas pelo ora impetrante, em 01 de março de 2023, ID 12866488.

Em 06 de março de 2023, ID 12963385, através do Ofício nº 0012/2023-GJM, o magistrado a quo prestou as informações requeridas, nos seguintes termos:

“
(...). O Ministério Público Militar propôs ação penal em desfavor do acusado
PEDRO WILSON MORAES DA CUNHA JUNIOR
, qualificado nos autos,
imputando ao mesmo a prática do crime de constrangimento ilegal, tipificado no artigo 240, do Código Penal Militar
. A denúncia encontra-se articulada, em síntese, nos seguintes termos: 1)
Narram os autos que no dia 18 de julho de 2022, no município de Belém/PA, o AL CFP HELDER saiu do CFAP para doar sangue e esqueceu seu cinto de guarnição no banheiro, no qual estava sua algema
.
Um aluno do 14° pelotão achou o cinto e foi devolver na sala do 17° pelotão, na ocasião, o cinto foi recebido pelos alunos AL CFP PM DOUGLAS RICARDO CABRAL OLIVEIRA e AL CFP PM LUIZ SÉRGIO OLIVEIRA PEREIRA, os quais constataram que a algema ainda estava no cinto e deixaram o equipamento na cadeira do AL CFP HELDER
; 2)
Por volta das 16h, na sala do 17° pelotão, ao pegar seu cinto em sua cadeira, o AL CFP HELDER notou que sua algema havia desaparecido, momento em que comunicou o fato ao monitor do pelotão, 3° SGT PM PEDRO THIAGO SOARES SANTIAGO
; 3)
Com efeito, para apurar o desaparecimento da algema do AL CFP HELDER, o 3° SGT PM PEDRO THIAGO SOARES SANTIAGO, ao final do expediente, reuniu o pelotão em sala para perguntar quem havia pego a algema, momento em que ninguém se acusou
. Posteriormente,
retirou o pelotão da sala e colocou em retaguarda, solicitando que fosse um aluno de cada vez na sala, sozinho, e se caso estivesse com a algema, que deixasse em cima da mesa, novamente, a algema não foi localizada
.
Outra vez, a fim de localizar o equipamento, foi perguntado ao pelotão quem possuía algema preta, que era o modelo da algema do AL CFP HELDER, sendo identificado que 5 alunos possuíam
.
O monitor do pelotão acompanhou os 5 alunos até a sala, e após diligências, identificou que o AL CFP PEDRO WILSON MORARES DA CUNHA ficou nervoso e assumiu que havia pego a algema do AL CFP HELDER
; 4)
Diante da comprovação de que a algema que estava com o AL CFP PEDRO WILSON MORAES DA CUNHA era, de fato, a pertencente ao AL CFP HELDER, pois coincidia o número de identificação, foi dado voz de prisão por furto e o AL CFP WILSON foi conduzido até o Oficial do Dia do CFAP, 2° TEN ARAUJO
; 5)
No auto de prisão em flagrante, o auno do CFAP e testemunha do caso, FERNANDO RAPHAEL COSTA CHAGAS, relatou em seu testemunho que, momentos após o cinto da guarnição ter sido devolvido e deixado na cadeira do AL CFP HELDER, viu o AL CFP WILSON pegar a algema do porta algema do equipamento do AL CFP HELDER e colocar dentro de uma sacola branca que estava debaixo de seu próprio acento
. Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
Não houve medida constritiva, além do recebimento da denúncia
.
A denúncia trouxe a descrição dos fatos e a adequação ao tipo penal imputado, preenchendo os requisitos do artigo 77, do Código de Processo Penal Miliar
.
Não se verifica, no caso, quaisquer das hipóteses que poderiam ensejar a absolvição sumária dos acusados, como dispõe o artigo 397, do Código de Processo Penal comum, aplicável ao processo penal militar por força do disposto no artigo 3º, “a”, do Código de Processo Penal Militar
. Informações acerca dos antecedentes criminais - primariedade do paciente. Sobreditas informações estão contidas nas Certidões de antecedentes criminais (documentos em anexo). Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.
Não houve medida constritiva de liberdade, além do recebimento da denúncia em 18 de outubro de 2022
. Indicação da fase em que se encontra o procedimento:
Nos presentes autos a denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2022 e foi designado audiência para apresentação de proposta de suspensão condicional do processo, que não foi aceita pelo denunciado, a audiência de instrução designada para o dia 18/04/2023, às 13h00
. Os autos estavam em secretaria para cumprimento dos expedientes para realização da audiência e vieram conclusos para prestar as presentes informações,
sendo que a resposta à acusação foi protocolada em 28/11/2022
. Segue, em anexo, cópia da denúncia (ID 77602539), da decisão recebendo a denúncia (ID 79638289) e certidão de antecedentes criminais (ID 77766077), despacho para manifestação do Ministério Público (ID 82849731), manifestação do Ministério Público (ID 82849731) e decisão quanto a resposta a acusação e designação de audiência de instrução (ID 86691215). (...)
.”
Grifei

Com o retorno dos autos,
deneguei
o pedido de liminar, por não vislumbrar os requisitos do
periculum in mora
e
fomus boni iuris
, determinando a remessa do feito à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, em 08 de março de 2023, ID 12999127.

Nesta
Superior Instância
, ID 13353416, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de ordem de
Habeas Corpus
para Trancamento da Ação Penal
, em favor de
PEDRO WILSON MORAES DA CUNHA JÚNIOR
, sob o patrocínio de advogado particular habilitado nos autos, contra a decisão que recebeu a denúncia ofertada pelo representante do Ministério Público, em que se apura a suposta prática do crime de furto simples, previsto no artigo 240 do Código Penal Militar, nos autos do Inquérito Policial Militar/Processo nº 0800630-72.2022.8.14.0200.

Por meio do presente remédio heroico, o impetrante objetiva, em suma, pelo
trancamento da ação penal
, sob o argumento de imprestabilidade das provas obtidas de maneira ilícita, tendo em vista que o ora paciente teria sido forçado por seus superiores a confessar a prática do delito, em violação ao princípio
nemo tenetur se detegere
(direito de não produzir prova contra sim mesmo), garantido no
artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal de 1988
.

Sublinhou, ainda, que é nula a decisão que recebeu a denúncia sem enfrentar todos os pontos suscitados pela defesa, razão pela qual a ação penal originária deverá ser suspensa, por estar devidamente comprovada a ausência de provas acerca da autoria e materialidade da conduta ilícita imputada ao ora paciente.

Em que pese as razões aventadas pelo impetrante, adianto, desde logo, que a presente ação mandamental
merece ser denegada
.

De início, ressalto que a ação de
habeas corpus
apenas é cabível quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o
inciso LXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal
. E, o trancamento da ação penal apenas será permitido em casos excepcionais, quando restarem presentes elementos que indiquem a existência de ilegalidade na decisão (
fumus boni iuris
) e a probabilidade de dano irreparável ao acusado (
periculum in mora
).

Portanto, o
habeas corpus
, por ser uma ação de rito célere, e demandar prova pré-constituída e dotada de absoluta certeza, apenas poderá ser instrumento apto a trancar a ação penal, ante a ausência de justa causa, de forma excepcional, e mediante comprovação inequívoca de atipicidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade.

Sobre o trancamento de ação penal na via estreita de
habeas corpus
,
Guilherme de Souza Nucci
já se manifestou,
in verbis
:

“
Trata-se de hipótese excepcionalmente admitida, justamente para não correr um indevido cerceamento da atividade acusatória do Estado ou do ofendido. (...) Tal situação se dá unicamente quando a falta de justa causa é cristalina
.” (in Código de Processo Penal Comentado, Guilherme de Souza Nucci, 12ª ed. rev. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pág.779)

Neste sentido, versa entendimento do Colendo
Supremo Tribunal Federal
, senão vejamos:

“
(...).
A jurisprudência do STF consolidou entendimento de que o trancamento do feito só é possível em situações excepcionais, desde que constatada, sem necessidade de dilação probatória, inequívoca improcedência do pedido, seja pela patente inocência do acusado, seja pela atipicidade ou extinção da punibilidade, hipóteses que não se verificam no caso
.”
7. Necessidade de prosseguimento na busca da verdade real. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RHC 125787 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015).
Grifei

É cediço que a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, em consonância com o
artigo 41 do Código de Processo Penal
. Essa narração impõe-se ao
dominus litis
como meio de assegurar-se ao réu o pleno exercício de seu direito de defesa. No caso em tela, assim se manifestou o órgão acusatório,
in verbis
:

“(...). 1. DOS FATOS. Narram os autos que no dia 18 de julho de 2022, no município de Belém/PA, o AL CFO HELDER saiu do CFAP para doar sangue e esqueceu seu cinto de guarnição no banheiro, no qual estava sua algema. Um aluno do 14º pelotão achou o cinto e foi devolver na sala do 17º pelotão, na ocasião, o cinto foi recebido pelos alunos AL CFP PM DOUGLAS RICARDO CABRAL OLIVEIRA e AL CFP PM LUIZ SÉRGIO OLIVEIRA PEREIRA, os quais constataram que a algema ainda estava no cinto e deixaram o equipamento na cadeira do AL CFP HELDER. Por volta das 16h, na sala do 17º pelotão, ao pegar seu cinto em sua cadeira, o AL CFP HELDER NOTOU que sua algema havia desaparecido, momento em que comunicou o fato ao monitor do pelotão, 3º SGT PM PEDRO THIAGO SOARES SANTIAGO. Com efeito, para apurar o desaparecimento da algema do AL CFP HELDER, o 3º SGT PEDRO THIAGO SOARES SANTIAGO, ao final do expediente, reuniu o pelotão em sala para perguntar quem havia pego a algema, momento em que ninguém se acusou. Posteriormente, retirou o pelotão da sala e colocou em retaguarda, solicitando que fosse um aluno de cada fez na sala, sozinho, e se caso estivesse com a algema, que deixasse em cima da mesma, novamente, a algema não foi localizada. Outra vez, a fim de localizar o equipamento, foi perguntado ao pelotão quem possuía a algema preta, que era o modelo de algema do AL CFP HELDER, sendo identificado que 5 alunos possuíam.
O monitor do pelotão acompanhou os 5 alunos até a sala, e após diligências, identificou que o AL CFP PEDRO WILSON MORAES DA CUNHA ficou nervoso e assumiu que havia pego a algema do AL CFP HELDER
.
Diante da comprovação de que a algema que estava com o AL CFP PEDRO WILSON MORAES DA CUNHA era, de fato, a pertencente ao AL CFP HELDER, pois coincidia o número de identificação, foi dado voz de prisão por furto e o AL CFP WILSON foi conduzido até o Oficial do Dia do CFAP, 2º TEN ARAÚJO
.
No auto de prisão em flagrante
,
o aluno do CFAP e testemunha do caso, FERNANDO RAPHAEL COSTA CHAGAS
,
relatou em seu testemunho que
,
momentos após o cinto da guarnição ter sido devolvido e deixado na cadeira do AL CFP HELDER
,
viu o AL CFP WILSON pegar a algema do porta algema do equipamento do AL CFP HELDER e colocar dentro de uma sacola branca que estava debaixo de seu próprio acento
. Era a síntese dos fatos. 1. DO DIREITO. Com a conduta acima narrada, o denunciado: AL CFP PM PEDRO WILSON MORAES DA CUNHA JÚNIOR transgrediu o disposto no Artigo 240 do Código Penal Militar Brasileiro, correspondente ao crime de furto simples. (...).
” ID 12963388.
Grifei

Portanto, nota-se claramente que a denúncia apresenta uma narrativa congruente dos fatos, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, descrevendo a qualificação do acusado, a conduta que configura crime, sua tipificação penal e o rol de testemunhas e vítimas, obedecendo ao que dispõe o
artigo 41 do Código de Processo Penal
.

Ademais, extrai-se da leitura dos autos, que não há como, por hora, excluir o acusado
Pedro Wilson Moraes da Cunha Júnior
, ora paciente, da ação penal sob a alegação de inépcia da denúncia ofertada pelo órgão acusatório, vez que esta preenche satisfatoriamente aos requisitos do
artigo 41 do Código de Processo Penal
, consoante asseverado pelo Juízo coato em sua decisão, nos seguintes termos:

“
(...). Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do (a) (s) denunciado (a) (s) em epígrafe, imputando-lhe (s) a prática do crime mencionado acima.
Restaram demonstrados pelos elementos de provas carreados aos autos a materialidade e os indícios de autoria
. Assim,
deve ser recebida a denúncia apresentada pelo Ministério Público Militar em face do (a) (s) denunciado (a) (s)
. Passo a manifestar-me quanto à possibilidade de concessão do benefício de suspensão condicional do processo no presente caso. A suspensão condicional do processo encontra previsão no artigo 89, da Lei 9.099/95, que dispõe, in verbis: “Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal). § 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições: I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; II - proibição de frequentar determinados lugares; III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. § 2º O juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. § 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. § 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta”. Vê-se que o instituto da suspensão condicional do processo tem aplicação aos casos de crime de menor gravidade, não alcançando aqueles em que a pena mínima for superior a 1 (um) ano, desde que o denunciado não esteja sendo processado e preencha os requisitos para obtenção do benefício de suspensão condicional da pena, previstos, no Código Penal comum, em seu artigo 77. Aceita a proposta de suspensão condicional do processo, o que se tem é a paralisação do processo, com potencialidade extintiva da punibilidade, caso todas as condições acordadas sejam cumpridas, durante determinado período de prova (de dois a quatro anos). Ocorre que o artigo 91-A, da Lei 9.099/95, com a redação dada pela Lei 9.839/99, veda a aplicação deste diploma no âmbito da Justiça Militar, de modo que, em princípio, reconhecendo-se a validade desta norma em toda a sua extensão, não seria possível a aplicação da suspensão condicional do processo aos acusados da prática de crimes militares, cuja competência para o julgamento, no caso de militares estaduais, é da Justiça Militar estadual, conforme dispõe o artigo 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal Assim, considerando uma situação hipotética, se um militar estadual, em serviço, juntamente com um policial civil, federal, rodoviário ou ferroviário federais, provocarem lesão corporal em um civil, embora a pena prevista para os crimes de todos eles seja de 3 (três) meses a 1 (um) ano de detenção, ou seja, exatamente igual, como se infere dos artigos 129, do Código Penal, e 209, do Código Penal Militar, somente o primeiro não poderia ser beneficiado com a suspensão condicional o processo, não obstante todos sejam profissionais da área de segurança pública e o delito tenha sido praticado no exercício de suas funções. É importante ressaltar que, assim como o Código Penal Comum dispõe em seu artigo 77, o Código Penal Militar também prevê o benefício de suspensão condicional da pena, em seu artigo 84, evidenciando tratamento isonômico do militar, em relação aos civis, em situação bastante análoga à suspensão condicional do processo, pois em ambos os casos afasta-se o cumprimento de uma pena privativa de liberdade, desde que preenchidos determinados requisitos pelo denunciado/apenado para obtenção do benefício e sejam cumpridas determinadas condições. O ponto divergente é tão somente o fato de em um haver sentença condenatória (sursis da pena) e no outro apenas o recebimento da denúncia (sursis processual). Desta forma, considerando o fato hipotético utilizado como exemplo, consistente na prática de uma lesão corporal leve por profissionais de segurança pública de diversas instituições, poderíamos imaginar as consequências práticas, em que o militar poderia vir a ser condenado, mas ser beneficiado com a suspensão condicional da pena e, decorrido o lapso temporal fixado e cumpridas as demais condições, estaria extinta a sua pena (art. 87, do CPPM), ao passo que os demais, em tese, decorrido o período de prova e cumpridas as demais condições, teriam extinta a punibilidade (art. 89, § 5º, da Lei 8.099/95). Para o militar, no caso, restaria como consequência mais desvantajosa, se comparado aos demais, como, por exemplo, o fato de ter que responder ao processo, tendo que arcar com despesas de honorários advocatícios e, sendo condenado, ter contra si o registro de antecedentes criminais e a suspensão de direitos políticos (art. 15, III, da CF/88). Esse tratamento desigual, em situação jurídica igual, penso, configura afronta ao princípio da igualdade, consagrado no artigo 5º, da Constituição Federal, pois não há qualquer justificativa para o tratamento processual desigual e gravoso para o policial militar. A distinção imposta pela legislação, ao afastar a aplicação da suspensão condicional do processo aos militares, mesmo que em situação igual aos demais servidores da área de segurança pública, não se compatibiliza, de igual forma, com o princípio da proporcionalidade, pois a restrição ao direito de tratamento isonômico, no caso, não traria qualquer benefício individual, institucional ou social que o justificasse, podendo ser considerado inadequado e desnecessário. Assim, penso, é o caso de conferir interpretação conforme à Constituição Federal ao artigo 91-A, da Lei 9.099/95, de modo a compatibilizá-lo com os princípios da igualdade, consagrado no artigo 5º, da Lei maior, e da proporcionalidade, para permitir a aplicação do benefício de suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89, da mesma lei, aos militares acusados de crime no âmbito da justiça militar, desde que preenchidos todos os requisitos legais.
No caso, dada a pena prevista para o crime imputado ao acusado, preenchendo o mesmo os demais requisitos legais, possível é a aplicação do SURSIS processual
.
Ante o exposto, decido: Recebo a denúncia
. (...)
.” ID 12963389.
Grifei

Destarte, ao contrário do alegado, verifica-se que a exordial acusatória ora debatida preenche os requisitos exigidos pelo
artigo 41 do Código de Processo Penal
, permitindo a compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO NA FASE INVESTIGATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A DENÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
. 2.
Na hipótese, a denúncia descreve fato típico, ilícito e culpável, restando claro da peça acusatória que o ora agravante e outros três acusados subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o celular pertencente à vítima. A denúncia oferecida descreveu satisfatoriamente as condutas imputadas e o fato delituoso com suas circunstâncias - inclusive com a especificação do aparelho celular subtraído da vítima, em referência ao auto de avaliação -, a classificação do delito e o rol de testemunhas, permitindo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa
. 3. O fato de não ter havido o reconhecimento do réu por parte da vítima na seara investigativa, por si só, não conduz à ausência de justa causa para o exercício da ação penal, tampouco macula os elementos até então colhidos. A jurisprudência desta Corte entende que “para o oferecimento da denúncia, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta (...).” (RHC n. 30.258/RN, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/10/2011, DJe de 19/10/2011). Omissis. 12. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC n. 167.765/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU HAROLDO DE JESUS MELO DA SILVA, EM FACE DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROVIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ART. 41 DO CPB. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...). 2.
A alegação de inépcia da denúncia deveria ter sido deduzida antes da prolação da sentença condenatória, no momento das alegações finais, sob pena de restar superada pelo princípio da preclusão. De outra banda, nota-se claramente que a exordial apresenta uma narrativa congruente dos fatos, esclarecendo o modus operandi do delito, descrevendo a qualificação do acusado, a tipificação penal e o rol de testemunhas e vítimas, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, obedecendo ao que dispõe o art. 41 do CPP
. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(TJ/PA – AP 0008722-29.2009.8.14.0006, Acórdão ID 12110988, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07).
Grifei

Habeas Corpus – Roubo duplamente majorado – Pedido de revogação da prisão cautelarmente imposta – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal inexistente Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP.

(...).
Habeas Corpus – Trancamento da ação penal – Inépcia da denúncia – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP - Inocorrência. Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos imputados ao réu na inicial acusatória mostrou-se perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa de modo amplo
.
(TJ/SP - HC: 22591060620228260000 SP 2259106-06.2022.8.26.0000, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 19/12/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022).
Grifei

Desse modo, não há inépcia da inicial apresentada pelo representante do Ministério Público de 1º Grau, uma vez que os fatos estão devidamente narrados, nos moldes descritos no
artigo 41 do Código de Processo Penal
, não se verificando qualquer prejuízo ao direito de defesa.

Com efeito, não havendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, um possível desacerto quanto ao recebimento da denúncia por parte do Juízo inquinado coator será reconhecido e corrigido apenas oportunamente, após a efetiva análise do mérito, mesmo porque na fase atual, eventual dúvida na persecução penal deverá ainda ser dirimida sempre
pro sociedade
.

Não se presta o remédio heroico, assim, à valoração detalhada das provas amealhadas, uma vez que tal análise deverá ser efetivamente procedida ao longo da instrução da ação penal já iniciada.

Não tendo sido detectada, portanto, qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo magistrado
a quo
, não se pode deferir a ordem ora impetrada.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem impetrada em favor de
PEDRO WILSON MORAES DA CUNHA JÚNIOR
e, no mérito
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 4 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 11/04/2023